Tribunal: STF
Processo: RE 73638
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-14
Data de publicação: 1972-04-14

Ementa:
CESSÃO DE QUOTAS EM SOCIEDADE COMERCIAL. PROCEDENCIA DA AÇÃO
AJUIZADA PARA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS. RESPONSABILIDADE DO
CEDENTE PERANTE TERCEIROS. DESCABIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS POR NÃO SATISFEITOS OS PRESSUPOSTOS
CONSTITUCIONAIS.